Tribunal: TJDFT
Processo: 0025092-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025092-18.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: QUELE DE MELO RESENDE, QUESIO DE MELO RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Se o caso, poderá ser indicada: a) uma conta de titularidade do credor e outra de titularidade do advogado; ou b) apenas uma conta de titularidade do credor ou do advogado. Na hipótese de indicação de duas contas, deverá ser indicado o valor a ser transferido a cada uma delas. Dessa forma, intime-se a credora QUELE DE MELO RESENDE, por publicação, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar: a) uma conta de titularidade do credor e outra de titularidade do advogado; ou b) apenas uma conta de titularidade do credor ou do advogado. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios